Tribunal: STF
Processo: ARE 1589211
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição destinada a terceiros. Limitação. Vinte salários mínimos. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Tema 1.393 da RG. Ausência de repercussão geral.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.

    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.393 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.